Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. TERCEIROS. INOPONIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DEFESA HETEROTÓPICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com repetição de indébito, reparação por danos morais e indenização por danos materiais que rejeitou as preliminares de incompetência, preclusão e ausência de interesse de agir e declarou o feito saneado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cláusula compromissória é oponível a todas as partes da demanda; (ii) aferir a presença do interesse de agir; e (iii) examinar a ocorrência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula compromissória decorre de convenção entre as partes que obrigam-se previamente a submeter litígios relativamente a determinado contrato à arbitragem. A Lei n. 9.307/1996 exige a estipulação por escrito com inserção no próprio instrumento contratual ou em apartado, desde que a ele se refira.
4. A cláusula compromissória é inoponível àqueles que não a aderiram expressamente, por constituir-se como exercício da autonomia de vontade que limita o exercício de direitos disponíveis.
5. A natureza incindível do direito material em discussão impede a extinção da demanda, ainda que parcialmente.
6. O interesse de agir resulta da conjugação de dois (2) fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade.
7. A propositura de demanda autônoma para declarar a nulidade do título executivo ou a inexistência da obrigação é possível quando não forem opostos embargos à execução ou diante da extinção desses sem julgamento de mérito, não se operando a preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A cláusula compromissória é inoponível àqueles que não a aderiram expressamente, por constituir-se como exercício da autonomia de vontade. 2. Constata-se o interesse de agir diante da conjugação da utilidade e da necessidade da demanda. 3. A propositura de demanda autônoma para declarar a nulidade do título executivo ou a inexistência da obrigação é possível quando não forem opostos embargos à execução, ou diante da extinção desses sem julgamento de mérito, não se operando a preclusão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 508, 784, § 1o; Lei no 9.307/1996, arts. 4o, § 1o, 8o, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.069.223, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.8.2023; STJ, AgInt no AREsp 759.589, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2.10.2023.